Tribunal: TJMT
Processo: 1010264-13.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010264-13.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAMIAO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 043.305.653-31 (RECORRENTE), EDIMILSON DOS SANTOS - CPF: 020.579.684-21 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES TORRES JUNIOR - CPF: 057.279.883-06 (RECORRENTE), Romario Batista Sousa (RECORRENTE), Antonia Rita Silva Nascimento (RECORRENTE), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMÁRIO BATISTA SOUSA (RECORRENTE), ANTÔNIA RITA SILVA NASCIMENTO (RECORRENTE), JOSÉ CARLOS RODRIGUES CARVALHO (VÍTIMA), ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES CARVALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
RECURSO DA DEFESA. PLURALIDADE DE RECORRENTES –
1.

DESPRONÚNCIA
.
PEDIDO EM COMUM. QUATRO RECORRENTES
.
IMPROCEDÊNCIA. CENÁRIO NEBULOSO. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS SUSTENTAM DIFERENTES HIPÓTESES DO OCORRIDO.
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA
.
2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA.
IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO CONSTATADA DE PLANO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS
DESPROVIDOS
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, existindo nos autos provas que sustentam diferentes hipóteses a respeito da dinâmica do ocorrido, devendo o caso, ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.

Por existir fundada dúvida acerca da real intenção do recorrente na consumação do crime, deverão as teses de absolvição sumária e desclassificação do crime para lesão corporal culposa, ser examinadas de forma mais aprofundada pelo Tribunal do Júri,
a fim de que decida soberanamente sobre a causa, dada a sua prerrogativa constitucional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Damião dos Santos Nascimento, Edimilson dos Santos, Antônio Gonçalves Torres Junior, Romário Batista Sousa
e
Antônia Rita Silva Nascimento,
contra a decisão em que
foram
pronunciados
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima)
, c/c
art. 29 (concurso de pessoas)
, ambos do
CP
(ID

131046695– fls. 131/148
)

Em suas razões recursais,
Damião dos Santos Nascimento, Antônio Gonçalves Torres Junior, Romário Batista Sousa e Antônia Rita Silva Nascimento
requerem o conhecimento e provimento do recurso visando a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria
;

o acusado
Edmilson dos Santos
requer sua
absolvição sumária
por entender que agiu em legítima defesa (art. 25 do CP) ou a
desclassificação
para o crime de
lesão corporal culposa
. (ID
131046695-Pg.150/162
).

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (ID
131046695-Pg.207
).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela

manteve

a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID
129685173
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
desprovimento

do recurso (ID
131740168
), conforme sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, § 2°, INCISOS II, III E IV, C/C ART. 29; AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA
– Mérito. Da autoria e materialidade delitiva: Depoimento das testemunhas e demais réus apontam para a autoria– outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – depoimento policial idôneo - fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate - improvimento do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo desprovimento do Recurso
”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 18.6.2014, os recorrentes
Damião dos Santos Nascimento, Edmilson dos Santos, Romário Batista Sousa e Antônio Gonçalves Torres Junior
estavam na residência da recorrente
Antônia Rita Silva Nascimento
, todos reunidos para assistirem o jogo do Brasil. Na mesma residência, estavam os irmãos gêmeos, ora vítimas,
Antônio Carlos Rodrigues Bezerra e José Carlos Rodrigues Bezerra,
e demais convidados da recorrente
Antônia
.

Com o término da partida, na madrugada dos fatos, os recorrentes, vítimas e demais pessoas presentes, continuaram no local, sobretudo
Cirsa Brandão da Silva,
vulgo
“Pintinha”,
namorada de
Edmilson
. Consta ainda do libelo, que no instante em que
Cirsa

se dirigia para a área externa da residência, a vítima
José Carlos
a abraçou, fato que não agradou a
Edmilson.

Na ocasião,
Edmilson dos Santos,
se aproximou da vítima
José Carlos,
para tirar satisfação sobre o ocorrido, oportunidade em que se iniciou uma discussão, que tornou acalorada, e
Edmilson
arremessou um copo de vidro na direção da vítima, iniciando assim as agressões físicas entre ambos.

A vítima
Antônio Carlos Rodrigues,
tentou intervir para defender seu irmão (
José Carlos
), no entanto, ambos deixaram o local correndo, no sentido da Rua Senhor do Bonfim, sendo que
Edmilson dos Santos
estava de posse de uma arma branca, tipo faca, e juntamente com
Damião, Antônia, Romário e Antônio
saíram ao encalço das vítimas.

Assim, impelidos pelo desejo de matar os recorrentes agrediram incisivamente as vítimas
Antônio e José Carlos
, deferindo-lhes golpes de faca, bem como foram espancados pelos recorrentes sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa ante a disparidade numérica entre estes. Abstrai-se que a vítima
Antônio
fora degolada, atestando-se como causa morte “Choque Hipovolêmico, Esgorjamento, Arma Branca” e a vítima
José Carlos,
foi a óbito “Choque Hipovolêmico mais TCE, Politrauma, ferimento por arma branca e espancamento”.

Diante desse cenário, os recorrentes foram pronunciados
pela prática do
crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29 (concurso de pessoas), ambos do CP
. (ID 131046695-Pg.131)

Em suas razões recursais os recorrentes
Damião, Antônio
,
Romário e Antônia,
pleiteiam pela
despronúncia,
por entender não existir provas concretas capazes de apontar a efetiva participação de cada um dos recorrentes no crime praticado contra as vítimas
Antônio e José,
bem como o recorrente
Edmilson,
requer
, sua absolvição sumária por entender que agiu em legítima defesa, subsidiariamente

a sua desclassificação para o delito de lesão corporal de forma culposa.

1.

DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA – DAMIÃO DOS SANTOS NASCIMENTO, ANTÔNIO GONÇALVES TORRES JUNIOR, ROMÁRIO BATISTA SOUSA E ANTÔNIA RITA SILVA NASCIMENTO.

Primeiramente, importante consignar, que é de trivial sabença que ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o (s) pronunciado (s) possa

(m) ter perpetrado o delito cuja autoria e materialidade vai ser submetida ao crivo dos julgadores leigos, impondo-se ressaltar, por conseguinte, que é vedado ao julgador togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente (s)
é
(são) o (s) autor (es) de tal ilícito penal.

Assim, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível aferir a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do (s) réu (s) a júri popular
.

Atento aos elementos constantes nos autos, observa-se que a
prova da existência da infração penal
, a materialidade e os vestígios materiais daí decorrentes vêm demonstrados por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID.
131046693- Pgs. 81 e 175
), Boletim de Ocorrência (
ID 131046693-Pg.82/85)
, Relatório (ID 131046693-Pg.133) e Laudo Pericial (ID 131046695-Pg.189).

Por sua vez, os
indícios de autoria
são extraídos das declarações das testemunhas, colhidas nas fases extrajudicial e judicial.

A testemunha
Raiane Rodrigues da Silva
,
,
irmã da namorada de
Edmilson,
que estava na residência de
Antônia
no dia dos fatos, relatou que a vítima
José Carlos
provocou seu cunhado
Edmilson
em diversos momentos, vindo a deferir socos no rosto de seu cunhado. Acrescentou, que as vítimas saíram atrás de
Edmilson
para matá-lo, bem como quando
Antônia
viu a briga, correu atrás para separar, momento em que a esfaquearam. Por fim, disse que viu todos os recorrentes correndo atrás das vítimas e de
Edmilson
, porém não viu as vítimas voltarem.

O genitor dos acusados
Antônia e Damião
e pai adotivo de
Edmilson,

Antônio Silva Nascimento
,
em juízo relatou que não estava presente na hora do desentendimento, outrossim, visualizou parte da briga quase antes de acabar, momento em que viu sua filha
Antônia
receber uma “pancada” muito grande na cabeça, vindo a cair no chão e desmaiar. Ressaltou, que sua neta
Érika Nascimento Santiago,
chegou em casa falando que dois homens estavam matando sua mãe e os irmãos. Diante disso, saiu para ver o que estava acontecendo e deparou que a briga já havia se encerrado.

Esclareceu que quando chegou ao local, os filhos

dele (
Damião e Edmilson)
já haviam saído do local e apenas estava
Antônia
caída no chão. Indicou que
Antônia
estava caída em uma base de 60 a 70 metros distante das vítimas, e que já estavam mortas.

A testemunha
Érika Nascimento Santiago
, presenciou parte da briga e relatou que as vítimas estavam batendo em
Edmilson
, instante em que chegaram
Romário e Júnior
e ficaram lutando contra as vítimas. Prosseguiu relatando que quando
Romário e Júnior
chegaram, os demais envolvidos estavam no meio da rua e não mais na residência, momento em que se iniciou outra briga com diversas socos, agressões, e “
pauladas
” entre os envolvidos.

Os policiais civis,
Valdemir Lacerda S. Campos e Hélio Borba Castro Júnior,
relataram que ao chegar no local dos fatos, visualizaram os corpos das vítimas, momento em que viram um rastro de sangue, e ao percorrê-lo, encontraram outros vestígios, pedaços de madeira, um par de tênis. Nessa hora, populares da vizinhança, aproximaram-se dos policiais, mencionando que teve sinais de briga, e gritaria nas proximidades.

Prosseguiram narrando, que ao percorrer esse rastro de sangue, bem como os vestígios, chegaram até a residência de
Antônia.
Nesse passo, ao perguntarem se ela havia escutado alguma movimentação, ela negou. No entanto, ao desconfiarem dos indícios apresentados, persistiram nas indagações. Assim,
Antônia
apenas contou que iniciou uma discussão entre os envolvidos em sua residência e se alastrou para fora, ainda, relatou que tentou apartar a briga, porém não soube o que havia acontecido após o ocorrido.

Por fim, os policiais disseram que, observaram que havia sangue na parede da residência e na cabeça da recorrente
Antônia.

A recorrente
Antônia Rita Silva Nascimento,
em juízo, negou ter visto
Romário e Júnior,
estarem portando arma branca, relatou que a vítima
José Carlos
foi para cima de
Edmilson
e o derrubou no chão, disse que quando
Edmilson
levantou e correu, as vítimas deram uma pancada na cabeça dele e começaram a bater nele. Prosseguiu assinalando, que não viu o que
Romário e Damião
fizeram, não os viu com uma faca, e nem mesmo viu as vítimas mortas, relatou que apenas que tentou socorrer
Edmilson,
porém as vítimas, a derrubaram e em seguida desmaiou.

Damião dos Santos Nascimento
afirmou que estava dormindo quando iniciou a briga e que sua sobrinha o havia acordado informando do acontecimento. Após isso, a briga cessou e iniciou-se outra no meio da rua, momento em que foi interferir para separar a briga e acabou sendo atingido pela vítima
Antônio Carlos,
quebrando seu braço. Assim, se retirou do local imediatamente e deixou os outros envolvidos brigando.

Romário Batista Sousa
contou que iniciou a briga por causa da namora de
Edmilson
, nisso, os irmãos gêmeos,
Antônio Carlos e José Carlos
e
Edmilson,
saíram da residência. Narrou que viu
Edmilson
caído no chão e que os
Antônio Carlos e José Carlos
estavam com um pedaço de madeira na mão. Nesse passo, ao sair na esquina
Antônio Carlos e José Carlos
o acertaram com um pedaço de madeira e em
Antônia,
que após

tais eventos,

não se lembra de mais nada pois estava muito escuro.

Nesse sentido,
Antônio Gonçalves Torres Junior,
acrescentou que ele
Romário e Antônia
saíram correndo para ajudar
Edmilson
porém não permaneceu no local, pois levou uma “paulada” e saiu correndo, bem como não sabe o que aconteceu após o ocorrido.

Por fim,
Edmilson dos Santos,
narrou os fatos, dizendo que seus irmãos foram atrás dele para o ajuda-lo, pois, os irmãos gêmeos estavam com uma faca nas mãos, e que em determinada ocasião pegou a faca de um dos irmãos. Prosseguiu assinalando que logo em seguida, ao se “tombarem” pelo chão acabou furando um dos irmãos, porém não tem certeza de como ocorreu os fatos posteriormente, pois logo em seguida, as vítimas deram uma pancada em sua cabeça e ele acabou caindo desmaiado. Asseverou, que
Damião
não entrou na confusão, bem como
Romário e Júnior
foram até o local para o socorrer, para não deixar as vítimas o matarem
.
Disse ainda que não viu
Antônia
em nenhum momento.

Diante desse contexto, analisando as provas orais acima mencionadas, bem como o conjunto probatório reunido nos autos, entendo que esta ação resulta de um cenário nebuloso, havendo elementos que sustentam diferentes hipóteses do ocorrido, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, a
tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime ou ausência de dolo
.

Nesse sentido, as palavras das testemunhas, fornecem lastro suficiente para a pronúncia. Ao que tudo indica, houve uma discussão acompanhada de agressões (fato incontroverso); as vítimas sofreram ferimentos expressivos, vindo à óbito, (prova materialidade e laudos periciais).

Assim, o que falta apurar é a dinâmica do ocorrido, através dos elementos contidos nos autos, com exame aprofundado das provas em plenário, pelo órgão julgador competente, impondo-se a submissão dos recorrentes, ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a fim de que os juízes competentes decidam qual delas deve prevalecer.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019).

Outrossim, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

2. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA- EDMILSON DOS SANTOS

No que diz respeito à presente pretensão recursal, o que recorrente questiona é a configuração de crime doloso contra a vida a partir da sua conduta, asseverando inexistir
animus necandi
, haja vista que, as circunstâncias do ocorrido, o fez agir em legítima defesa.

Nesse ínterim, é possível observar que o recorrente não contesta a ocorrência do evento narrado na denúncia, bem como não soube esclarecer seu envolvimento em tal episódio. Além disso, importante consignar, que analisando os elementos reunidos nos autos, sem se debruçar sobre as provas, não há como afirmar que a versão do recorrente prepondera de forma assertiva e conclusiva para reconhecer sumariamente a legítima defesa.

Desse modo, apesar das alegações trazidas no recurso, entendo que apenas com o exame aprofundado das provas, pelos jurados, é que serão solucionadas as questões que envolvem o fato e suas circunstâncias, de sorte ao que compete ao Conselho de Sentença, e somente ele, dizer se houve dolo homicida, legítima defesa ou lesão corporal culposa.

Assim, por existir fundada dúvida acerca da real intenção do recorrente, deverão as teses defensivas ser examinadas de forma pormenorizada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados.

Neste sentido, deste e. TJMT:

“(...)
Nos procedimentos do Júri, o reconhecimento da legítima defesa pressupõe “a comprovação inequívoca de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe expressa do art. 25 do Código Penal” (TJMT, AP N.U 1015987-18.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019). Em outras palavras, a
absolvição sumária
(CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.
“
A
absolvição sumária
somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”(TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000)

Se a versão do recorrente se contrapõe à suposta dinâmica do fato e ao número/região das lesões provocadas, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise sobre a presença ou não da excludente de legítima defesa, notadamente quando há indicativos de planejamento/supresa do ato criminoso.

(N.U 1004157-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“(...). Quanto à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a
desclassificação do crime para lesão corporal,
se existirem indícios suficientes de que ele possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação pleiteada, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos. (RSE 178891/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Assim, o recurso deve ser desprovido quantos aos pleitos de absolvição sumária e desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa, já que tudo isso deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, mediante aprofundada análise das provas.

Igualmente, deverão ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, as qualificadoras admitidas em juízo, previstas nos
incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima), do Código Penal,
trazendo em consideração: I) possível origem do ocorrido (
ciúmes da namorada- Cirsa Brandão da Silva
) II) a quantidade de golpes de facas desferidos nas vítimas, agressões com pedaços de madeiras e espancamento III) A quantidade de recorrentes que atacaram as vítimas em cinco (contra duas pessoas), de modo a dificultar a defesa.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza a ausência de
animus necandi
sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022